Tribunal: TJMT
Processo: 0009963-09.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009963-09.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BENEDITA BERNADINO MACIEL - CPF: 411.893.291-15 (EMBARGANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (EMBARGANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), BENEDITA BERNADINO MACIEL - CPF: 411.893.291-15 (EMBARGADO), WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 822.227.115-68 (ADVOGADO), WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 822.227.115-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
VOTO DIVERGENTE DO CASO DOS AUTOS
- ERRO MATERIAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PRETÉRITO – NECESSIDADE - EMBARGO ACOLHIDO
.

I -
Confirmada a presença de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material
, no acórdão recorrido, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

II –

In casu,
identificado o erro material apontado, consubstanciado no lançamento de voto divergente do caso dos autos, o que torna devida, pois, a declaração da nulidade do acórdão pretérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
oposto por
Benedita Maciel de Almeida
, contra o acórdão que, à unanimidade, “proveu o recurso e retificou a sentença”.

Sustenta, a Embargante, a presença de erro, obscuridade e contradição no acórdão pretérito, consistente no lançamento de voto diverso do caso sob julgamento (id.
94269023
).

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte adversa (id.
98672987
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, a Embargante argui
a existência de erro, obscuridade e contradição no acórdão pretérito, consubstanciado no lançamento de voto diverso do caso dos autos.

O erro apontado se verifica. Nota-se que o voto lançado nestes autos corresponde, em verdade, ao Apelo n. 1006765-85.2017.8.11.0003.

A circunstância retratada torna de rigor o acolhimento do embargo ora oposto, para o fim de declarar nulo o acórdão pretérito, prosseguindo-se, de imediato, à retificação da autuação e julgamento dos Recursos de Apelação aqui interpostos.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos para, reconhecendo a ocorrência do erro apontado, declarar nulo o acórdão invectivado e determinar a urgente retificação da autuação, tornando os autos conclusos, para o julgamento pertinente aos Apelos interpostos no caso vertente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021